Tribunal: STF
Processo: ARE 1514235
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR REFORMADO. PROCESSO ADMNISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. DETERMINAÇÃO SUPERVENIENTE DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DE SEUS PROVENTOS. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECIDIU PELA INCOMPATIBILIDADE DESSA DETERMINAÇÃO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. LEIS 6.783/1974 E 11.817/2000 DO ESTADO DE PERNAMBUCO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR REFORMADO. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO APÓS A APOSENTADORIA. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DISPOSITIVO EXPRESSO NA LEI N° 6.783/74. PENALIDADE QUE NÃO SE COADUNA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ART. 85, §4º, II, CPC. JUROS E CORREÇÃO. ENUNCIADOS DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.” (Doc. 11, p. 12)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 15).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de Pernambuco apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XXXVI, e 201, § 9º, da Constituição da República. Alega, em síntese, que “não há direito adquirido à percepção de proventos à conta do Regime Próprio de Previdência, sendo conferido ao militar o direito de levar o respectivo tempo de contribuição para o regime geral, em casos de perda da vinculação estatutária, em face da regra de contagem recíproca” (Doc. 17, p. 8). 



    Francisco de Assis Gomes da Silva apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 25, p. 2-9).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 27).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou, in litteris:



    “Verifica-se que a conduta do Poder Público de cassar a aposentadoria do apelado configura-se inadequada, mesmo considerando as peculiaridades da legislação militar, pois não há na Lei nº 6.783, de 16 de Outubro de 1974, a qual dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-Militares do Estado de Pernambuco, dispositivo expresso apto a embasar o ato de revogação da Portaria que concedeu a aposentadoria ao Policial Militar, após preenchidos os requisitos legais, mesmo sendo este excluído do quadro da PM a bem do serviço público.



    (...)



    Ressalta-se, no caso dos policiais militares de Pernambuco não há na lei estadual previsão expressa da cassação de aposentadoria, como penalidade, sendo as hipóteses taxativamente previstas no art. 28 do Código Disciplinar dos Militares de Pernambuco (Lei nº 11.817, de 24 de Julho de 2000), in verbis:



    (...)” (Doc. 11, p. 3-4, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Leis 6.783/1974 e 11.817/2000 do Estado de Pernambuco), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. 



    Incide, na espécie, o óbice da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre a Súmula 280 desta Corte:



    “A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 138)



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados proferidos em casos análogos ao presente:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR REFORMADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR POR ATO COMETIDO APÓS A PASSAGEM PARA A RESERVA REMUNERADA. PENA DE SUPRESSÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 995.650-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 22/10/2018, destaquei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial Militar. Cassação de aposentadoria. Ato praticado em momento posterior a aposentadoria. 4. Controvérsia restringe-se a legislação local, Lei 6.783/1974 do Estado de Pernambuco. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 280 e 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.102.888-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06/06/2018, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.9.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. CASSAÇÃO DE PROVENTOS COMO CONSEQUÊNCIA DA PERDA DE GRADUAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES DO ESTADO DE PERNAMBUCO 28/2000 E 64/2004. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à impossibilidade de cassação dos proventos em razão da perda de graduação, seria necessário o reexame dos fatos e provas, além da legislação local aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude da Súmula 512 do STF.” (ARE 1.023.806-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 05/12/2017)



    Por fim, observo que o Tribunal de origem estabeleceu que os honorários advocatícios seriam fixados na fase de liquidação, motivo pelo qual fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente